Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SEM HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou a ocorrência de excesso de execução.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a possibilidade de fixação de honorários advocatícios após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos da tese fixada no Tema 410 do STJ, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
4. Contudo, os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve excesso de execução, sendo indevida a condenação do Exequente em honorários advocatícios, haja vista o indeferimento da impugnação.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Nos termos da tese fixada no Tema 410 do STJ, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.”